Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745914-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES e ROBERTO DA SILVA FERREIRA Agravado(s) THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO e RODRIGO CESAR RIBEIRO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto da Silva Ferreira e Ellen Carolline Borges Gonçalves contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 74602943 do processo de referência), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade escritura pública de compra e venda de imóvel, com pedido de tutela provisória de urgência, processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para bloquear a matrícula n. 41358, junto ao Cartório 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel situado na QR 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria – DF. Nas razões recursais (Id 20612220, p. 1-7), de início, os agravantes requerem que seja considerada a gratuidade da justiça que lhes foi concedida pelo mesmo juízo de origem, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c rescisão n. 0708297-73.2020.8.07.0004. Pugnam, ainda, pela concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 932, II, do CPC, a fim de determinar o bloqueio da matrícula do referido imóvel. Por fim, requerem que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, confirmando-se a tutela antecipada recursal, para bloquear a matrícula do imóvel. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Na decisão de Id 20922280, por esta Relatoria, foi deferida a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes, tão somente para os dispensar do recolhimento do preparo recursal, e indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. O agravado Rodrigo César Ribeiro apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 21756529). Por sua vez, a agravada Thamyres Ruana de Sousa Araújo não apresentou contraminuta (Id 21772573). É o relatório do necessário. Decido. Na hipótese, após os autos retornarem ao gabinete desta Relatoria para inclusão em pauta para julgamento colegiado do recurso, verifico a necessidade de declinação de competência para o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, componente da 3a Turma Cível. Explico. O presente agravo de instrumento veio concluso a esta Relatoria, em 16/10/2020, por força da certidão de Id 20644193, a qual indicou a inexistência de sugestão de prevenção. Este recurso tem como processo de referência os autos n. 0715620-96.2020.8.07.0015, que tramitam na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria e se referem à ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por Ellen Caroline Borges e Roberto da Silva Ferreira em desfavor de Rodrigo César Ribeiro e Thamyres Ruana de Sousa Araújo. Ocorre que, no referido juízo, também tramita o processo de referência n. 0706293-45.2020.8.07.0010, referente à ação de imissão c/c obrigação de fazer ajuizada por Rodrigo César Ribeiro em desfavor de Ellen Caroline Borges e Roberto da Silva Ferreira. Há conexão entre os feitos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei terem sido distribuídos os Agravos de Instrumento n. 0749518-48.2020.8.07.0000 (processo de referência n. 0706293-45.2020.8.07.0010) e n. 0752799-12.2020.8.07.0000 (processo de referência 0706293-45.2020.8.07.0010) à relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, componente da 3a Turma Cível, em 16/11/2020 e 17/12/2020, respectivamente. A distribuição de recursos diversos extraídos dos mesmos autos e também dos conexos a diferentes relatorias não passou despercebida ao agravado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0749518-48.2020.8.07.0000, o qual, em 23/11/2020, peticionou indicando ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho a existência de possível prevenção de minha relatoria para o julgamento do referido recurso (Id 21628489), por eventual conexão entre a ação anulatória (autos n. 0715620-96.2020.8.07.0015) e a ação de imissão na posse (autos n. n. 0706293-45.2020.8.07.0010). Todavia, não houve declinação de competência por parte de Sua Excelência, o Desembargador Roberto Freitas Filho. Antes, sem nada mencionar sobre a prevenção desta Relatora, parece ter firmado sua competência ao exarar naqueles autos, em 25/11/2020, decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelos agravantes (Id 21731322 do Agravo de Instrumento n. 0749518-48.2020.8.07.0000). Pois bem. De fato, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], onde prevista a compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Ocorre que, conquanto indicativa de possível prevenção a conexão existente entre a demanda anulatória n. 0715620-96.2020.8.07.0015 e a de imissão na posse n. 0706293-45.2020.8.07.0010 – a primeira de que extraído o presente agravo de instrumento –, imperativo declinar de minha competência em favor da Relatoria de Sua Excelência, o Desembargador Roberto Freitas Filho, para julgamento deste recurso, porque assim prevenido estará o risco de atuação de dois desembargadores, membros de Turmas diversas, em um mesmo feito, com evidente possibilidade de prolação de decisões conflitantes nos recursos relacionados a processos conexos. Consigno que assim o faço em razão de que a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0749518-48.2020.8.07.0000 firmou, pelo critério da prevenção, a competência do e. Desembargador Roberto Freitas Filho para relatoria do presente recurso. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do e. Des. Roberto Freitas Filho, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, § 1o, do RITJDFT[3]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.